Tribunal: TJDFT
Processo: 0029417-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1. A relação travada entre o paciente, médico e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pela paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final. Dessa forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços, firmados pelo paciente junto a instituições hospitalares, é medida necessária, a fim de assegurar o equilíbrio das partes.
2. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14.
3. A inexistência de vínculo empregatício ou de preposição entre o hospital e o médico responsável pelo tratamento, aliada à ausência de prova quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço oferecido pelo nosocômio, em regra, impedem a responsabilização desse por suposto erro comedido exclusivamente médico cirurgião. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Caracterizada a relação de consumo, à luz da teoria da aparência e da boa fé objetiva, reconhece-se a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de consumo, induzindo o consumidor ao entendimento de que era atendido por médico especialista integrante do quadro de profissionais do Hospital no qual já se encontrava em atendimento anterior. Distinguishing entre o caso concreto e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Constatada a negligência no diagnóstico da paciente, fato que postergou a adoção do método terapêutico indicado para o tratamento de doença grave, surge o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
6. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso dos réus conhecido e desprovido.
9. Recurso da autora conhecido e provido.